Tribunal: TJBA
Processo: 8027122-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027122-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELENEIDE VIEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO REVISIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto objetivando a reforma da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da instituição credora. A agravante sustenta, em síntese, (i) a existência de prejudicialidade externa decorrente de anterior Ação Revisional na qual foi deferida tutela que lhe assegura a posse do bem, (ii) a nulidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada eletronicamente e a endereço diverso do previsto no contrato, e (iii) a prevenção do juízo da 6ª Vara das Relações de Consumo de Salvador para processar ambas as ações, com consequente suspensão da busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão pode subsistir diante de anterior decisão liminar em Ação Revisional assegurando à devedora a posse do bem; (ii) examinar se houve irregularidade na notificação extrajudicial capaz de invalidar a constituição em mora, requisito para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais reproduzem os fundamentos já expendidos pela agravante no Agravo de Instrumento, não trazendo inovação substancial apta a ensejar a reconsideração da decisão monocrática.

4. O recurso vertical foi julgado com base no Tema 1132 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que admite a comprovação da mora no contrato com garantia fiduciária por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a assinatura do destinatário, bastando a entrega no endereço informado.

5. Quanto à alegação de conexão ou prejudicialidade externa entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional anteriormente proposta, o entendimento consolidado do STJ é no sentido da inexistência de conexão entre essas ações, pois possuem pedidos e causas de pedir distintas, sendo a coincidência do bem objeto insuficiente para configurar identidade apta a atrair a reunião dos feitos.

6. A existência de decisão liminar proferida em ação revisional que assegura à devedora a posse do bem não impede o regular processamento da ação de busca e apreensão, sobretudo quando presentes os requisitos legais e inexistente determinação de suspensão da demanda possessória.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a autonomia das ações de revisão contratual e busca e apreensão, admitindo sua tramitação paralela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A mora no contrato com garantia de alienação fiduciária pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço constante no contrato, independentemente da assinatura do destinatário.

2. Não há conexão jurídica entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional de Contrato, por possuírem pedidos e causas de pedir distintas.

3. A existência de decisão liminar em Ação Revisional que assegura a posse do bem ao devedor não obsta, por si só, a tramitação da Ação de Busca e Apreensão, desde que observados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, V, “b”, e 1.021; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132 (Recursos Repetitivos); STJ, AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/10/2013; STJ, REsp 1.093.501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/12/2008; TJ-BA, Apelação Cível nº 0501940-91.2014.8.05.0274, Rel. Des. Adriano Borges, DJe 22/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8027122-60.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ELENEIDE VIEIRA DE ANDRADE
, e, como agravada,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)